Tribunal: TJES
Processo: 0012606-33.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012606-33.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA
–
SEGURADORA
– ALEGA
DO DANO EM EQUIPAMENTO
S
DECORRENTE
S
DE OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – LAUDO
S
TÉCNICO
S
UNILATERA
IS GENÉRICOS
– INIDONEIDADE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, nos termos em que preveem os artigos 349 e 786, do Código Civil. A própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.

2.
O dever de indenizar encontra-se condicionado à prova da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Torna-se, portanto, imperiosa a segura demonstração do nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pelo ofensor e os danos sofridos pela vítima, sob pena de caracterização de locupletamento ilícito.

3
.
Neste caso, a distribuição do ônus da prova seguiu a regra trazida pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 373, de modo que, cabe a autora a prova do fato constitutivo de seu direito. Contudo, os simples documentos trazidos pela autora não se apresentam idôneos para comprovar o nexo de causalidade entre o ocorrido e a apontada falha na prestação de serviço da ré/apelante, notadamente porque não pormenorizam ou especificam a causa do dano, sendo absolutamente genéricos.

4
.
A seguradora apelada não trouxe nenhum elemento contundente que comprovasse as reais condições das instalações elétricas do segurado além de não constar nenhuma indicação sobre a vida útil da peça do equipamento trocada.

5
.
As provas coligidas aos autos não são suficientes à comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a falha na prestação do serviço, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por parte da concessionária ré, devendo ser reformada a sentença recorrida.

6
.
Por outro lado, a recorrente trouxe aos autos, os demonstrativos de seu sistema que permitem verificar
não houve
interrupção de energia elétrica nas datas informadas na inicial.

7
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 6.585,00 (seis mil e quinhentos e oitenta e cinco reais).

A apelante sustenta, em suma, às fls. 343/348, que:
(I)

“
e
m consulta à base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, verificou-se a inexistência de falta de energia na data relatada
”
(fl. 345-v);
(II)
“não houve qualquer registro de perturbação que possa ter atingido a unidade consumidora do segurado da Apelada, a qual caracterize nexo de causalidade para o período informado, fato comprovado,
sim
, pelas telas anexadas pela Apelante, o que elide a responsabilidade civil em virtude do rompimento do nexo de causalidade”
(fl. 345-v);
(III)
“
em observância ao princípio da deferência, o ressarcimento dos danos elétricos não pode ficar ao alvedrio do juiz mediante mera ‘prova’ fornecida por laudos e pareceres unilaterais
”
(fl. 346-v); e que
(IV)
“preconiza o art. 206, Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, que ‘a distribuidora pode fazer a verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise’”
(fls. 346-v/347).

Intimada, a apelada ofertou resposta às fls. 354/377, pugnando pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1)
“
os laudos técnicos acostados aos autos foram elaborados nos termos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), através dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)”
(fl. 363); 2)
“os laudos de oficina são produzidos por empresas idôneas e que não possuem quaisquer vínculos com a Apelante ou Apelada, logo, imparciais, nos termos do Módulo 09 do PRODIST”
(fl. 364); 3) “
a Apelante não realizou prova de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Apelada através de documentação validada e de produção obrigatória, o nexo de causalidade foi devidamente comprovado de acordo com as exigências da agência reguladora responsável pelo setor”
(fl. 365).

Em breve histórico, a apelada

ajuizou
ação regressiva
em
face
da
concessionária
apelante pretendendo o
ressarcimento de danos materiais,
em razão de
prejuízos
ocasionados em equipamentos de seus
segurados
por
descargas elétricas ocorrida
s, respectivamente, em 25/04/2011 e 08/07/2011.

Conforme narrado na inicial,
“
em ato subsequente à constatação do ocorrido, a Autora contratou a empresa Integral Assessoria e Consultoria de Seguro Ltda. para que procedesse com a regulação dos sinistros”, a qual “emitiu os pareceres técnicos (...) através dos quais verifica-se que em virtude da oscilação na corrente elétrica fornecida pela Ré houve queima de diversos bens dos segurados da autora, tornando-os impróprios para uso e necessários extensos reparos e substituições”
(fls. 06/07). Pugnou, assim, a condenação da
concessionária
requerida ao ressarcimento do
valor total de R$ 6.585,00 (seis mil e quinhentos e oitenta e cinco reais), indenizado aos segurados pelo danos elétricos nos elevadores
.

A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, nos termos em que preveem os artigos 349 e 786, do Código Civil:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Nota-se, pois, que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.

Portanto, no caso em análise,
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor,
sendo a seguradora requerente beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica,
a apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários
, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece no que:
“
Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”

Porém, não se pode olvidar que o dever de indenizar encontra-se condicionado à prova da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Torna-se, portanto, imperiosa a segura demonstração do nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pelo ofensor e os danos sofridos pela vítima, sob pena de caracterização de locupletamento ilícito.

Feitas estas considerações, noto que a distribuição do ônus da prova, neste caso, seguiu a regra trazida pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 373, de modo que,
cabe a autora a prova do fato constitutivo de seu direito
.

Compulsando os autos, observa-se que para comprovar o nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos elevadores e a possível conduta da parte requerida, a
recorrida
trouxe aos autos
relatórios elaborados pela empresa Integral Assessoria e Consultoria de Seguros Ltda.
, que esteve nos condomínios segurados e concluiu, com base em informações obtidas no local, que os
elevadores
dos prédios
foram danificado
s após oscilações na rede de energia elétrica, respectivamente, em 25/04/2011 e 08/07/2011, citando as conclusões das empresas responsáveis pela manutenção dos equipamentos, que atribuíram os danos à provável oscilação na rede elétrica.

Contudo, no caso, esses documentos não se apresentam idôneos para comprovar o nexo de causalidade entre o ocorrido e a apontada falha na prestação de serviço da ré/apelante,
notadamente porque não pormenorizam ou especificam a causa do dano
, sendo absolutamente genéricos. Em um dos laudos, que indica causa provável à oscilação elétrica, sequer consta a qualificação técnica de quem o elaborou, tampouco consta de ambos a demonstração de maneira técnica de como os avaliadores chegaram às conclusões apontadas ou os métodos utilizados na consecução dos resultados.

Além disso, a seguradora apelada não trouxe nenhum elemento contundente que comprovasse as
reais condições das instalações elétricas
dos segurados, além de
não trazer nenhuma indicação
sobre a vida útil das peças dos equipamentos trocadas.

À vista disso, não há como conferir validade para fins de comprovação do nexo causal os documentos mencionados, mormente porque
elaborados sem qualquer elemento probatório capaz de validar a existência do nexo de causalidade
.

A seguradora, ao indenizar seus segurados, já tinha a indicação de pretender o ressarcimento pela concessionária, pela via regressiva, dos valores pagos, como é de praxe. Portanto,
não se mostra justificável
que a maior interessada (
a seguradora)
não tenha
mantido as peças trocadas disponíveis para análise,
por exemplo, ou que ao menos
produzisse laudos técnicos
amplos e hábeis ao fim de comprovar o necessário
nexo de causalidade
.

Por outro lado, a recorrente trouxe aos autos, o
s demonstrativos de que não houve ocorrências de qualquer evento no sistema elétrico nas datas informadas na inicia
l.

A Resolução da ANEEL nº 414/2010 (vigente à época dos fatos), estabelecia a
necessidade de investigação
da existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede (art. 205), o que
não foi identificad
o pela concessionária.

Destarte, as provas coligidas aos autos denotam a ausência de comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a falha na prestação do serviço, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por parte da concessionária ré, devendo ser reformada a sentença recorrida.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência pátria, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO CONDOMINIAL. DANO ELÉTRICO EM ELEVADOR DO SEGURADO. Reparo custeado pela seguradora. Sub-rogação. Pleito de ressarcimento. Ausência de comprovação do nexo causal. Prova anexada inservível ao fim pretendido. Documento que apenas afirma sobre a oscilação de energia sem qualquer outra informação técnica. Responsabilidade objetiva e incidência do CDC que não afasta a necessidade de comprovação do ato lesivo, dano e seu nexo causal. Recurso conhecido e provido. Inversão da sucumbência. (TJAL; APL 0718815-43.2018.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 15/05/2020; Pág. 58)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO EM ELEVADOR. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação regressiva, julgou procedente o pedido de ressarcimento da quantia despendida pela seguradora à consumidora segurada. 2. A matéria suscitada no recurso de apelação, que não foi deduzida em primeira instância de julgamento, configura inovação recursal e não pode ser apreciada no juízo ad quem, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. 3. Não há cerceamento do direito de produzir provas se a parte que faz tal alegação permaneceu inerte quando regularmente intimada para indicar as provas que pretendia produzir. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes qualifica-se como de consumo, uma vez que a seguradora, ao pagar a indenização à segurada, sub-roga-se nos seus direitos, atraindo para si os privilégios e garantias decorrentes do Código de Defesa do Consumidor 5. A CEB, enquanto prestadora de serviço público, está subordinada ao regime jurídico administrativo, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados em equipamentos elétricos das unidades consumidoras, independentemente de culpa.
6. Não demonstrado pela documentação acostada aos autos pela autora o nexo causal entre a alegada interrupção ou distúrbio no fornecimento de energia elétrica e o dano suportado pelo segurado/consumidor, não há se falar em responsabilização da prestadora de serviço público.
7. Apelação provida. (TJDF; Proc 07190.11-72.2018.8.07.0001; Ac. 116.1443; Segunda Turma Cível; Rel. Des. César Loyola; Julg. 28/03/2019; DJDFTE 04/04/2019) (Grifei).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito, a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e, deste modo,
julgar improcedente a pretensão autoral,
nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria